Tribunal: TJSP
Processo: 1045804-14.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Administrativo. Pretendida anulação dos pontos na CNH diante de alegada ausência de notificação das multas. Impossibilidade. Notificação regularmente expedida pela autoridade competente, que demonstrou a respectiva postagem, nos termos do que dispõe a Resolução no 619/16, do Contran. Ordem denegada em primeiro grau. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.